Tribunal: STF
Processo: ARE 1455112
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA IMPUTAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEIS GAÚCHAS REPUTADAS CONSTITUCIONAIS. ADI Nº 5.702/RS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS EM COMENTO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTOS INTERDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA DE EIVA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VOTO VENCIDO DO RELATOR. JULGAMENTO CONCLUÍDO POR NÃO SE APLICAR O ART. 942 AO MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME RESSALVA NO ART. 1.046, § 2º, AMBOS DO CPC. POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta contrariedade aos arts. 150, inc. II, e 155, § 2º, inc. XII, al. “b”, da Constituição da República, ao argumento de que o Estado gaúcho criou nova hipótese de substituição tributária para o ICMS no caso em que as mercadorias são recebidas por estabelecimento de empresa interdependente. 



    2.1 Questiona as alterações promovidas pelas Leis estaduais nº 14.056, de 2012, e nº 14.178, de 2012, sobre a Lei gaúcha nº 8.820, de 1989, instituidora do ICMS no Estado. A impugnação consiste na redação dada ao art. 33, inc. I, al. “g”, § 5º, da Lei nº 8.820, de 1989, que elegeu o atacadista como responsável pelo pagamento do tributo na qualidade de substituto, independentemente de a exação ter ocorrido sob o sistema da substituição tributária, em verdadeiro bis in idem. 



    2.2 Assevera que o Rio Grande do Sul instituiu, pois, “passou a exigir uma nova substituição tributária nas saídas promovidas por estabelecimento atacadista neste Estado, de mercadorias que já foram efetivamente tributadas pelo regime de substituição tributária, quando estas são recebidas de estabelecimento interdependente, responsabilizando o estabelecimento atacadista pelo pagamento do tributo devido nas operações internas subsequentes”. 



    2.3 Argumenta, ainda, sobre a violação à regra da reserva da lei complementar para o estabelecimento da substituição tributária e, ademais, sobre o vício de competência do Estado para, isoladamente e sem autorização do Confaz, criar um novo e próprio sistema de substituição (e-doc. 22).



    3. Houve contrarrazões (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 280 da Súmula do STF, bem como na presunção de constitucionalidade da legislação gaúcha na pendência do julgamento da ADI nº 5.702/RS (e-doc. 28). 



    5. Nas razões do agravo interposto com fundamento no art. 1.048 do Código de Processo Civil, a parte recorrente se restringiu a aduzir a usurpação da competência desta Suprema Corte e, em seguida, reproduziu integralmente as razões do recurso extraordinário. (e-doc. 30). 



    6. É cediço que a jurisprudência desta Suprema Corte deve ser amplamente aplicada pelos demais órgãos e tribunais, de modo a ser de todo descabida a alegação. 



    7. Adiante, à falta de impugnação específica da decisão impugnada, notadamente, quanto ao verbete sumular nº 280, ressente-se o agravo da argumentação suficiente para infirmar os fundamentos do juízo de admissibilidade elaborado pela Corte a quo, a tornar inviável o acolhimento do recurso, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Não o bastasse, sob a minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal chancelou a constitucionalidade das Leis estaduais nº 14.056, de 2012, e nº 14.178, de 2012, ao julgar improcedente a aludida ADI nº 5.702/RS, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS Nº 14.056, DE 2012, E Nº 14.178, DE 2012, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECRETO Nº 50.052, DE 2013. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESERVA DE LEI QUALIFICADA. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO ATACADISTA. 



    1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a instituição de hipótese de substituição tributária do ICMS, imputando-se a estabelecimento atacadista o dever de recolhimento do tributo em relação às operações subsequentes, exige a forma de lei complementar, secundada por Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ou se simples lei ordinária estadual, regulamentada por decreto, revela-se suficiente para tanto. 



    2. Preliminares. Perda parcial do objeto. Acolhida. Revogação do decreto impugnado. Em casos excepcionais, o Supremo Tribunal Federal tem por assente que é possível conhecer de ação direta de inconstitucionalidade movida em face de ato revogado, quando esteja em jogo a máxima efetividade da jurisdição constitucional. Na hipótese dos autos, não se entende comprovada essa excepcionalidade. Com efeito, perde utilidade a impugnação referente ao princípio da igualdade tributária. 



    3. Preliminares. Pertinência temática. Rejeitada. Diante da teoria processual da asserção, a aferição do requisito da pertinência temática deve ser feita no momento do ajuizamento do processo objetivo. Nesse sentido, em regra, não é dado alegar ausência superveniente da pertinência temática, em função de revogação parcial do objeto. 



    4. Mérito. Vício Formal. Não caracterizado. À luz da vigência da Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), a imputação de responsabilidade tributária, na modalidade de substituição tributária progressiva, pelo Estado competente para a instituição do ICMS não demanda lei complementar, ex vi art. 150, § 7º, da Constituição da República. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, no mérito, julgada improcedente.”



    (ADI nº 5.702/RS, de minha relatoria, Pleno, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).



    9. E, nesta via do recurso extraordinário, rever o posicionamento da Corte de origem, com efeito, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das normas locais em comento. Cabe destacar, em hipóteses fronteiriças:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N. 7.725/2012. CONVÊNIO ICMS N. 66/2013. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.384.174-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.241.581-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator